Tribunal: TJBA
Processo: 8037740-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037740-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS I S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA, CRISTIANO AMARO RODRIGUES

AGRAVADO: MINI EOLICA URANDI LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIS NANKRAN ROSA DIAS, PEDRO FRANCO MOURAO, RAFAEL MENEZES BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DUP FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, em ação de constituição de servidão administrativa.

2.

A agravante pretende reformar a decisão alegando inexistência de interesse federal apto a deslocar a competência, mesmo após ter juntado aos autos a Resolução Autorizativa ANEEL nº 14.872/2023, título jurídico que fundamenta o pedido de instituição da servidão.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em definir se a juntada da DUP/ANEEL nº 14.872/2023 configura causa suficiente para caracterizar interesse jurídico de autarquia federal na lide, atraindo a competência da Justiça Federal, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A Resolução Autorizativa ANEEL nº 14.872/2023, apresentada pela própria agravante, constitui o fundamento jurídico central da pretensão, pois declara a utilidade pública da área e legitima a instituição da servidão administrativa. Trata-se, portanto, de ato administrativo federal cujo alcance e validade integram o núcleo do debate.

4.

Havendo ato federal diretamente invocado como título jurídico da servidão, a controvérsia ultrapassa a esfera privada e envolve a análise, pela Justiça Federal, da própria eficácia do ato administrativo, caracterizando interesse jurídico de autarquia federal (CF, art. 109, I).

5.

A jurisprudência reforça que cabe exclusivamente à Justiça Federal verificar a existência desse interesse jurídico (Súmula 150/STJ), sendo impositiva a remessa dos autos quando demonstrada tal potencialidade.

6.

A decisão agravada observou corretamente o parâmetro constitucional e a orientação jurisprudencial, inexistindo fundamento para a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Teses de julgamento:

1.

A invocação, como fundamento direto da pretensão, de ato administrativo federal (DUP/ANEEL nº 14.872/2023) configura interesse jurídico de autarquia federal, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

2.

Compete exclusivamente à Justiça Federal aferir a existência ou não desse interesse jurídico, conforme a Súmula 150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 21, XII, “b”; art. 109, I; CPC, arts. 300, §3º; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 150. TJ-MG, AI 1.0000.24.176802-7/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 31.07.2024. TJ-MG, AI 12663217620238130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 27.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037740-64.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Jacaraci, em que são partes, como
AGRAVANTE, PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS I S.A
.
,
e, como
AGRAVADO
,

MINI EÓLICA URANDI LTDA. e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.